Tribunal: TJMT
Processo: 0035873-09.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035873-09.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO PEREIRA - CPF: 254.308.231-04 (APELADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), LINCON MONTEIRO BENITES - CPF: 005.184.481-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0035873-09.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Apelado:
José Aparecido Pereira

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) PAGO – CÁLCULO HOMOLOGADO – TESE DISCUTIDA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO QUE APENAS ATUALIZA O VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte insiste na tese de que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com a súmula 564 do STJ, ou seja, com o abatimento de todas as despesas pactuadas, contudo, a referida matéria foi objeto de recurso de apelação, de impugnação ao cumprimento de sentença e de exceção de pré-executividade, todos apresentados pela mesma, razão pela qual não pode discutir novamente a questão afeta ao cálculo homologado pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0035873-09.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Apelado:
José Aparecido Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por José Aparecido Pereira, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Inconformada, a apelante sustenta que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com a súmula 564 do STJ, ou seja, com o abatimento de todas as despesas pactuadas. Segue sustentando, que o apelado é credor apenas do montante de R$ 27.950,74 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 97555031), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0035873-09.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Apelado:
José Aparecido Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que José Aparecido Pereira moveu ação de cobrança contra a Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, visando a devolução do Valor Residual Garantido (VRG) pago antecipadamente, oriundo do contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) de veículo firmado entre as partes, tendo o MM. Juiz julgado procedente o pedido inicial, determinando a devolução do VRG pago, devendo ser descontado o valor das contraprestações vencidas até a data de retomada do bem, a ser apurado em liquidação de sentença, compensando-se os créditos e débitos
(id. 97556496 – pág. 47/50).

Diante disso, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (RAC n. 4.867/2016), que foi desprovido por este Tribunal (id. 97556496 – pág. 85/93).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 97556497 – pág. 02), o autor requereu o seu cumprimento, a fim de que a ré pague, voluntariamente, o montante de R$ 21.373,79 (vinte e um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidência de multa e verba honorária sucumbencial (id. 97556497 – pág. 04/07), ao passo que a executada apresentou cálculo no montante de R$ 24.902,91 (vinte e quatro mil, novecentos e dois reais e noventa e um centavos) (id. 97556497 – pág. 08/09).

Assim, o douto magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (id. 97556497 – pág. 14), a qual apurou um saldo em favor do exequente no montante R$ 21.974,29 (vinte e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) (id.

97556497 – pág. 17/20), que foi devidamente homologado pelo Juízo (id. 97556498 – pág. 02).

Com isso, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 97556498 – pág. 04/11), defendendo a existência de excesso de execução, face a não observância de que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com o recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, contudo, a peça de defesa foi rejeitada liminarmente pelo d. magistrado, por ser intempestiva (id. 97556498 – pág. 50/51), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, a executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 97556498 – pág. 61/67), trazendo os mesmos argumentos postos na impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo MM. Juiz, ante o descabimento na espécie (id. 97556498 – pág. 78/81), não tendo a parte interposto qualquer recurso.

Desse modo, o exequente apresentou cálculo atualizado, no valor de R$ 45.121,64 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), requerendo a realização de penhora
online
, o que foi deferido pelo Juízo, que determinou a intimação da executada para manifestação (id. 97555016), a qual apontou como saldo correto o montante de
R$ 27.950,74 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) (id. 97555018).

Todavia, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o cálculo apresentado pelo exequente apenas atualizou o montante apurado pela contadoria judicial, estando a matéria preclusa,

julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação (id. 81870973).

Irresignada, a apelante sustenta que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com a súmula 564 do STJ, ou seja, com o abatimento de todas as despesas pactuadas.

Segue sustentando, que o apelado é credor apenas do montante de R$ 27.950,74 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila acerca da devolução da quantia total paga pelo chamado VRG não estar em consonância com a súmula 564 do STJ, ocasionando erro no cálculo apresentado pelo recorrido, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a apelante insiste na tese de que a devolução da quantia total paga pelo chamado VRG deve ser feita de acordo com a súmula 564 do STJ, ou seja, com o abatimento de todas as despesas pactuadas, contudo, a referida matéria foi objeto de recurso de apelação (id. 97556496 – pág. 85/93), de impugnação ao cumprimento de sentença
(id. 97556498 – pág. 50/51)
e de exceção de pré-executividade
(id. 97556498 – pág. 78/81)
, todos apresentados pela mesma
.

À vista disso, é de clareza solar que a executada, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta ao cálculo homologado pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pela recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o cálculo apresentado pela parte exequente nada mais fez que atualizar o valor apurado pela contadoria judicial, aplicando os encargos fixados na r. sentença, não havendo que se falar em qualquer equívoco nesse ponto.

Não obstante, não é demais lembrar que o cálculo judicial foi efetuado por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Ademais, não há que se falar na condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

De outra banda, inexistindo condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial na r. sentença, torna-se descabida a majoração dos honorários pretendida pelo apelado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021